Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-75.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800887-75.2019.8.14.0015

APELANTE: ALMIR TAVARES LIMA FILHO

APELADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. EXISTÊNCIA DE TESES DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. recurso provido

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios, por ausência de indicação do valor que o réu entendia devido e do demonstrativo de débito, julgando procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada com base em cheque prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do valor incontroverso, exigida pelo art. 702, §2º, do CPC, justifica a rejeição liminar dos embargos, mesmo quando a defesa do réu suscita matérias de mérito que, se acolhidas, resultariam na improcedência total da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição liminar dos embargos somente se justifica quando a defesa se limita exclusivamente a impugnar o valor do débito, nos termos do art. 702, §3º, do CPC.

4. No caso, o apelante apresentou defesa baseada em tese de mérito, como a inexistência da dívida e a impossibilidade de fixação dos juros , ante o descumprimento do Art.52, II da lei 7.357/15,

cuja análise foi obstada pela sentença.

5. A ausência de processamento regular dos embargos, à luz das teses levantadas, configura cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos monitórios.

Tese de julgamento:

1. A rejeição liminar dos embargos monitórios somente é admissível quando a defesa se limita a questionar o valor do débito, sendo vedado o indeferimento quando o embargante apresenta teses de mérito que podem levar à improcedência da demanda.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 702, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência expressa no voto, mas a interpretação segue orientação dominante sobre o contraditório e ampla defesa no processamento de embargos monitórios.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALMIR TAVARES LIMA FILHO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação Monitória movida por ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE, rejeitou liminarmente os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da exordial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Ante o exposto:

1) REJEITO LIMINARMENTE os embargos monitórios opostos pelo requerido/embargante, em razão da ausência de indicação do valor correto e que entendem devido, bem como ausência do demonstrativo de débito, nos termos do art. 702, §2º e §3º, do CPC/2015.

2) Em consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório para pagamento da dívida e condeno o requerido/embargante a pagar o valor de R$ 119.125,99 (...), atualizado até 27 de fevereiro de 2019, devidamente corrigida pelo INPC mais juros de 1% (um por cento) ao mês.

3) Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 487, I, do CPC/2015 (...)”

O apelante alega, em suas razões recursais (Id. 13319149), o cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que a sentença rejeitou liminarmente seus embargos sem analisar as teses de mérito suscitadas. Sustenta que a exigência processual que fundamentou a decisão (art. 702, § 2º, CPC) não se aplica ao seu caso, pois sua defesa não se limitou a questionar o valor, mas arguiu a própria inexistência da dívida, a prescrição da pretensão e a ilegitimidade ativa do autor. Requer, ao final, a anulação ou a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 13319157), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios ofertados pelo requerido e julgou totalmente procedente o pedido inicial da ação monitória.

O cerne do recurso reside na alegação de cerceamento de defesa, em razão de não ter o embargante se desincumbido do seu ônus de apresentar o valor que entendia correto, conforme exige o art. 702, § 2º, do CPC. Passo a analisar.

Sobre a ação monitória, dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil que esta se funda em prova escrita sem eficácia de título executivo. A própria cártula do cheque, ainda que prescrita, ostenta a presunção do débito assumido.

No caso dos autos, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos embargos, sob o fundamento de que o embargante, ao alegar que o autor pleiteia dívida inexistente, uma vez que o crédito é para garantia de pagamento, não indicou o valor que entendia correto nem apresentou o respectivo demonstrativo.

Com efeito, existe um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados. No entanto, a defesa do apelante não se fundou unicamente na alegação de excesso de cobrança.

A sanção processual de rejeição liminar dos embargos (art. 702, § 3º, do CPC) se aplica apenas quando a defesa se limita, exclusivamente, a questionar o valor da dívida. Havendo outros fundamentos, os embargos devem ser regularmente processados.

De fato, em que pese o apelante não ter indicado o valor incontroverso, sua defesa se pautou em questões que, se acolhidas, levariam à total improcedência da demanda. A rejeição liminar dos embargos, ao impedir a análise dessas teses pelo juízo de primeiro grau, configurou nítido cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ressalto que, embora possível em tese a aplicação da teoria da causa madura, a discussão sobre a causa debendi (a alegação de que o cheque foi dado como garantia e não como pagamento) pode demandar instrução probatória para a correta elucidação dos fatos, o que impede o julgamento do mérito diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim, insta salientar que a anulação da sentença se impõe para que o juízo a quo prossiga com a análise dos embargos monitórios, garantindo o devido processo legal.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, em razão do cerceamento de defesa configurado.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento dos Embargos Monitórios, com a análise de todas as teses defensivas apresentadas pelo apelante, como entender de direito.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026